Tribunal: STF
Processo: MI 283
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
- Mandado de injunção: mora legislativa  na  edição  da  lei

necessaria ao gozo do direito a reparação econômica contra  a  União,

outorgado pelo  art.  8., par. 3.,  ADCT:  deferimento  parcial,  com

estabelecimento de prazo para a  purgação  da mora e, caso subsista a

lacuna, facultando o titular do direito obstado a  obter,  em  juízo,

contra a União, sentença liquida de indenização por perdas e danos.
1.       O STF admite  -  não  obstante  a  natureza  mandamental  do

mandado de injunção (MI 107 - QO) - que, no  pedido  constitutivo  ou

condenatório,  formulado  pelo  impetrante,   mas,   de   atendimento

impossivel,  se  contem  o  pedido,  de  atendimento   possivel,   de

declaração de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciencia

ao órgão competente para que a supra (cf. Mandados de  Injunção  168,

107 e 232).
2.       A norma constitucional invocada (ADCT,  art.  8.,  par. 3. -

"Aos  cidadaos  que  foram  impedidos  de  exercer,  na  vida  civil,

atividade  profissional  especifica,  em  decorrência  das  Portarias

Reservadas do Ministério da Aeronáutica n. S-50-GM5, de 19  de  junho

de 1964, e n. S-285-GM5 será concedida reparação econômica, na  forma

que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e  a  entrar  em

vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição"

- vencido o prazo nela previsto, legitima o beneficiario da reparação

mandada conceder a impetrar mandado de injunção, dada  a  existência,

no caso, de um direito subjetivo constitucional de exercício  obstado

pela omissão legislativa denunciada.
3.       Se o sujeito passivo do direito constitucional obstado  e  a

entidade estatal a qual igualmente se deva imputar a mora legislativa

que obsta ao seu exercício,  e  dado  ao  Judiciario,  ao  deferir  a

injunção, somar, aos seus efeitos mandamentais tipicos, o  provimento

necessario a acautelar o interessado contra a eventualidade de não se

ultimar o processo legislativo, no prazo razoável que fixar, de  modo

a facultar-lhe, quanto  possivel,  a  satisfação  provisoria  do  seu

direito.
4.       Premissas, de que resultam, na  espécie,  o  deferimento  do

mandado de injunção para:
         a) declarar em mora o legislador  com  relação  a  ordem  de

legislar  contida  no  art.  8.,  par.  3.,  ADCT,  comunicando-o  ao

Congresso Nacional e a Presidencia da Republica;
         b) assinar o prazo de 45 dias, mais 15 dias para  a   sanção

presidencial, a fim de que se ultime o processo  legislativo  da  lei

reclamada;
         c) se ultrapassado o prazo acima, sem que esteja  promulgada

a lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter, contra a União,

pela via  processual  adequada,  sentença  liquida  de  condenação  a

reparação  constitucional  devida,  pelas  perdas  e  danos  que   se

arbitrem;
         d) declarar que, prolatada a  condenação,  a  superveniencia

de lei não prejudicara a coisa julgada, que, entretanto, não impedira

o impetrante de obter os benefícios da lei posterior, nos  pontos  em

que lhe for mais favoravel.::